Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708202-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLA CRISTINA GOMES DOS SANTOS IMPETRANTE: FELIPE MORAES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE MORAES DA SILVA em favor de CARLA CRISTINA GOMES DOS SANTOS (paciente). Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 69506387). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR